Tribunal: TJSP
Processo: 2034344-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ausentes os requisitos – Necessária instrução, com contraditório e ampla defesa – Possibilidade de revisão da decisão após resposta ou instrução.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2034344-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
WILLIAN
TEIXEIRA
DA
SILVA,
são
agravados
JULIANA
MAYUMI
NASCIMENTO e FLÁVIA HENRIQUE DANTA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034344-75.2020.8.26.0000
Comarca:
Araçatuba
-
4a
Vara
Cível
-
Processo
no
1016779-53.2019.8.26.0032
Agravante: WILLIAN TEIXEIRA DA SILVA
Agravados: JULIANA MAYUMI NASCIMENTO e FLÁVIA HENRIQUE
DANTA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33552)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória
de
urgência

Ausentes
os
requisitos

Necessária instrução, com contraditório e ampla
defesa
Possibilidade de revisão da decisão
após resposta ou instrução.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/16) de instrumento (fls.
17/73) interposto por WILLIAN TEIXEIRA DA SILVA contra r. decisão de fls.
59/60 dos autos digitais originais, proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível
da Comarca de Araçatuba, Dra. Adriana Moscardi Maddi Fantini, que, nos
autos da ação declaratória movida em face de JULIANA MAYUMI
NASCIMENTO, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo
agravante.
Refere o agravante a aquisição da motocicleta
Honda BIZ, por intermédio anúncio realizado por pessoa de nome João Flávio
na plataforma virtual da OLX. Destaca que a motocicleta estava na Comarca
de Araçatuba, na posse de Juliana, que seria prima de João Flávio, conforme
informado pelo vendedor. Pontua ter se dirigido àquela Comarca e vistoriado a
motocicleta, quando soube que a motocicleta era de propriedade de Flavia,
amiga de Juliana. Afirma ter realizado a transferência bancária do valor
acordado para o negócio e recebido a moto em tradição, sem, contudo, ter
recebido qualquer recibo ou documento de transferência, os quais seriam
posteriormente entregues. Faz menção a ação de reintegração de posse
movida por Flavia, uma vez que foram vítimas de estelionato do vendedor João
Flávio. Destaca o Boletim de Ocorrência e as declarações prestadas na
Delegacia pelos envolvidos. Pretende a declaração liminar de propriedade do
veículo, com permanência da motocicleta na sua posse e registro no órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competente.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
E, no caso dos autos, não vislumbro a existência de
elementos que, de pronto, evidenciem a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano de difícil reparação ou ao resultado útil do processo.
A presente ação declaratória foi proposta pelo
agravante com o objetivo de reconhecimento de sua propriedade sobre a
motocicleta Honda BIZ por ele adquirida, assim como, o devido registro da
transferência do veículo junto aos órgãos competentes.
Afirma o embargante que se interessou pelo veículo
por meio de anúncio realizado por João Flávio na plataforma digital OLX.
Destaca que o vendedor afirmou que a motocicleta estava na posse de sua
prima Juliana, na Comarca de Araçatuba.
Pontua que, após realizar a vistoria do veículo,
confirmou o seu interesse em comprar a motocicleta de Juliana, pessoa que se
apresentou como prima de João Flávio e estava na posse do veículo.
Afirma que naquela ocasião descobriu que o veículo
era de propriedade de Flávia, amiga de Juliana, que estava a auxiliando na
venda da moto. Destaca a transferência do preço acordado para conta
bancária indicada por Juliana através de João Flávio, em nome de terceira
pessoa Fabiola.
Anota ter recebido o veículo em tradição, embora
não lhe tenha sido emitido nenhum recibo ou entregue o documento de
transferência, mediante promessas futuras.
Relata que o veículo está em sua posse e que a não
transferência do bem para o seu nome lhe traz prejuízos, sendo necessário o
licenciamento para a livre circulação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esclarece a propositura de ação de reintegração de
posse contra ele, movida por Flávia, alegando ter sido vítima de estelionato.
Juntou aos autos a cópia da conversa que manteve
com Juliana, o Boletim de Ocorrência e os Termos de Declaração prestados
pelos envolvidos na Delegacia de Polícia.
Não obstante, como constou da decisão agravada,
“Os fatos alegados e documentos que instruem a inicial não são suficientes
para conferir a plausibilidade ao argumento da parte autora, devendo ser
analisados mediante o contraditório. Ademais, há a possibilidade de que
ambas as partes tenham sido vítimas de falsário, não podendo a tutela de
urgência no processo cível ser utilizada para obstar eventuais providências da
Autoridade Policial que está apurando os fatos na esfera criminal.”
De fato, de acordo com o conjunto probatório até
então reunido não há elementos seguros e suficientes que permitam, por ora,
analisar como se deu o negócio, especialmente considerando a ação de
reintegração de posse movida pela antiga proprietária do veículo.
Diante
de
tais
circunstâncias,
as
questões
suscitadas necessitam de devida instrução, com observância de contraditório e
possibilidade de ampla defesa.
Assim, por agora, sem reparos à decisão agravada.
Todavia, não há óbice para que o agravante, após a
resposta ou dilação probatória, novamente pugne pela concessão da tutela
provisória de urgência (cf. artigos 296 e 298 do Novo Código de Processo
Civil).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator